Tribunal: TJBA
Processo: 8015255-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015255-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: B. S. F. e outros Advogado(s): THEONIO GOMES DE FREITAS AGRAVADO: CONDOMINIO PALM VILLE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra condomínio, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, excluindo as despesas relativas à remuneração de conciliador e à realização de prova pericial. O juízo de origem fundamentou que, a partir do valor da causa e da natureza da controvérsia, seria possível à parte autora arcar com tais despesas, afastando, assim, a concessão integral da gratuidade processual. O agravante sustentou a reforma da decisão, aduzindo que a hipossuficiência do menor é presumida e não pode ser afastada pela avaliação da condição financeira de seu representante legal, requerendo efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se, em demanda ajuizada por menor, é legítima a exigência de comprovação da insuficiência de recursos de seu representante legal como condição para concessão integral dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 98 do CPC/2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que não disponha de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto o art. 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural. 6. O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e deve ser aferido em relação ao requerente, não sendo admissível condicioná-lo à situação patrimonial de terceiro, ainda que se trate do representante legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023). 7. Tratando-se de menor, a presunção de hipossuficiência é reforçada pela incapacidade civil e econômica, razão pela qual a análise deve se concentrar na sua condição própria, e não na de seu representante. 8. Ausente prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do menor, é devida a concessão integral do benefício, abrangendo todas as despesas processuais, incluindo remuneração de conciliadores e custeio de prova pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão agravada, concedendo ao autor/agravante os benefícios integrais da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência do menor é presumida para fins de concessão de gratuidade da justiça, independentemente da condição econômica de seu representante legal. 2. É indevida a exigência de comprovação da situação financeira do representante legal para a concessão integral do benefício ao menor.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015255-70.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Agravante, B. S. F., representado por seu genitor WALTER FERNANDEZ NETO, e, como Agravado, CONDOMINIO PALM VILLE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07